Tribunal: TJMT
Processo: 0056435-34.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0056435-34.2013.8.11.0041
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Conforme se verifica, o recurso especial extraordinário interposto pelo Município de Cuiabá versa sobre questão afetada pelo Tema 698 do STF, o que implica não só no sobrestamento daquele recurso, como também na suspensão do trâmite do recurso especial até a fixação da tese.
Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite do recurso especial interposto pelo Município de Cuiabá.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça